Tribunal: TJMT
Processo: 1030640-49.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030640-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), LETICIA NATALIA DA COSTA SANTOS - CPF: 086.036.891-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA -
INCABÍVEL DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DO DELITO NO
WRIT
- ENUNCIADO ORIENTATIVO 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTA CORTE -
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS DEVEM SER INVESTIGADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL – INCABÍVEL –INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PRÉVIA PELO MAGISTRADO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - DESCABIMENTO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTA CORTE
- PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DOS DELITOS - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE FATOS CONTEMPORANEOS – INADIMISSIVEL – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SÃO DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – IMPERTINÊNCIA - AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E REPREENSÃO DOS DELITOS – PACIENTE FORAGIDO - IMPERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus

não é a via adequada para discutir autoria e materialidade do crime, pois tais questões exigem exame aprofundado das provas colhidas, reservando à autoridade judiciária esta análise uma vez que adentra ao mérito da ação penal, conforme
o Enunciado Orientativo 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

Ausente à análise de incompetência da Justiça Comum, pelo juízo
a
quo, inviável o conhecimento da matéria por esta Corte, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e sob pena de incidir em supressão de instância
.

Há indícios de que a paciente seja integrante de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, apurando-se a autoridade policial a extrema coordenação do grupo para, mediante violência, extorquir comerciantes e dominar o tráfico de drogas
, tornando evidente sua efetiva periculosidade e a gravidade dos delitos.
Assim, a prisão preventiva foi decretada visando assegurar a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Os delitos de organização criminosa

tem natureza permanente, portanto, prolongam-se no tempo e demandam de um período maior para conclusão da investigação, não se falando em ausência de fatos contemporâneos.

A substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas mostra-se inadequada uma vez que, a paciente foi denunciada por crimes de extrema gravidade aliado ao fato de ainda se encontrar em aberto o mandado de prisão. Logo, a medida segregatória deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Alisson Silva Almeida em favor de
Leticia Natalia da Costa Santos
apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT que, acolheu o pedido da autoridade policial e decretou a prisão preventiva dos supostos agentes da organização criminosa responsável pelo monopólio da venda de drogas na referida comarca, entretanto, a paciente se encontra foragida.

O impetrante alega que, os fatos que fundamentam a medida segregatória advêm de diálogos com o objetivo de obter votos para eleger o candidato Ary da Costa Campos ao cargo de Deputado Federal no ano de 2022, o que demonstra a incompetência da Justiça Comum para conduzir a investigação e decretar a prisão preventiva.

Alega a incompetência do juízo impetrado sob o argumento que, o suposto crime praticado pela paciente tem natureza eleitoral, portanto, a Justiça Eleitoral que tem competência para processar e julgar crimes esses delitos bem como os conexos.

Aduz, ainda, que inexistem fatos novos e contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, uma vez que a investigação tem origem na operação em que a paciente figura como ré, iniciada após a quebra de sigilo de dados do aparelho celular de terceira pessoa, condenada em outra ação penal, ocorrida no ano de 2022, investigando-se, portanto, fatos praticados há mais de dois anos.

Afirma que, mesmo após a realização de três fases de interceptações telefônicas, a paciente nunca foi alvo dessas investigações, nem participou do grupo de apoio a candidatos a cargo eleitoral.

Ademais, alega que o magistrado não demonstrou de modo individualizado, em que consistia a suposta conduta da paciente ou o delito por ela cometido, estando ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

Destaca que a paciente é primária e possui residência fixa, sendo suficiente, no caso em tela, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

Diante do exposto, requereu liminarmente, o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum, declarando nulas as medidas cautelares impostas à paciente, sobretudo as medidas incidentais (quebra de sigilos fiscais, bancários, busca e apreensões, interceptações telefônicas, escutas e captações ambientais). Requer, ainda, o arquivamento das investigações em curso, com remessa à Polícia Federal. Subsidiariamente, pleiteia pela substituição de todas as medidas cautelares imposta e a imediata colocação em liberdade da paciente, mediante compromisso de manter endereço e número de celular atualizado, com confirmação no mérito.

A liminar foi indeferida (Id. 249032186).

O impetrado prestou as informações (Id. 249536181).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 252152684).

Ademais, o impetrante requereu a
sustentação oral
, de forma presencial ou por videoconferência (Id. 260583175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

O
habeas corpus

não comporta discussão acerca da autoria e materialidade do crime, pois, demanda de um exame acurado e minucioso das provas colhidas, o que é reservado à autoridade judiciária já que adentra ao mérito da ação penal.

Logo, no que tange a alegação de existência ou não de autoria, o Enunciado Orientativo 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte afirma que,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Dessa forma, no
habeas corpus
apenas se verifica a presença de indícios de autoria e materialidade, análise que,
in casu
, restou demonstrado pelo
Relatório de Análise nº 021/2024-NI/DERF/ROO que identificou comprovantes de transferências bancárias realizadas para a conta da paciente, as quais estariam relacionadas a pagamentos oriundos da venda de entorpecentes, bem como ao repasse de percentuais do lucro, à organização criminosa, proveniente do êxito na execução de outros crimes (Id. 248687182 – págs. 86-87, 96-99, 102-104 e 142-144).

Ademais, alega o impetrante, que o Magistrado não individualizou a conduta da paciente ao determinar sua prisão preventiva, entretanto, o mesmo não condiz com a realidade dos autos já que, na decisão de Id. 248687174 págs. 16-17, tópico “I- CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA”, o impetrado diz:

“Resta ainda configurada, uma ligação familiar entre os investigados Luiza Vieira da Costa, Gabriel Vieira da Costa, Douglas Vieira da Costa, Gabriely Cristina Prestes, Michel Henrique Prestes, Letícia Natália da Costa Santos e Lucivânia Vieira da Costa (id.161429630 pág.63).

Das análises dos diálogos, é possível notar que a facção criminosa impõe a cada indivíduo que comercialize drogas na região do município, na medida em que Michel Henrique Prestes (Meiota) informava a “clientes” que não poderia realizar a venda, pois, estava fora de sua área de atuação (Douglas e Gabriel), bem como que parte dos valores da venda de entorpecentes foram transferidos para a conta de sua convivente Letícia Natália da Costa. (id.161429630 pág.64/66).

[...]

Já no tocante aos diálogos onde aparece Lucas Victor Dos Reses Souza, este além de usuário de drogas também realiza a intermediação da venda de drogas para outros usuários que manifestam interesse em adquirir droga do tipo cocaína, utilizando a expressão “galo” em referência a droga do tipo cocaína, os pagamentos da droga foram feitos via pix para as contas bancárias da titular Letícia Natália Da Costa Santos e do próprio Michel Henrique Prestes (id.161429630 pág.74/79)”
.

Portanto, o juízo
a quo
,
analisando os indícios de autoria e materialidade, indicou a conduta praticada pela paciente que ensejou na decretação de sua prisão preventiva, de modo que, aprofundamentos sobre essa questão encontra-se inviável na via eleita, devendo toda a controvérsia ser submetida e analisada com acuidade após a instrução criminal.

Na segunda tese defensiva, o impetrante alega a incompetência do juízo
a quo
para conduzir a investigação e decretar a prisão preventiva em razão de fatos relacionados a crimes eleitorais e conexos. Pleiteia, consequentemente, pelo encaminhamento do caso à Polícia Federal e a declaração de nulidade dos atos praticados.

Entretanto, a alegação de incompetência não foi apreciada pelo juízo singular, razão pela qual não deve ser conhecida no presente
writ
, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, incidindo em supressão de instância.

Aliás, esse entendimento já foi adotado por esta própria Segunda Câmara Criminal, no julgamento do HC n. 1028110-72.2024.8.11.0000 pelo Desembargador Jose Zuquim Nogueira, tendo como paciente Ary da Costa Campos, com o voto indexado nos autos do pedido de prisão preventiva n. 1012296-88.2024.8.11.0042 (Id. 176029370).

Segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO IMPETRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADAS – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Se a tese de incompetência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito não foi apreciada pela autoridade impetrada, resta inviabilizado o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de malferir o princípio do duplo grau de jurisdição e suprimir indevidamente a instância primeva. Constatando-se que a decisão recorrida não demonstrou a imprescindibilidade das medidas cautelares aplicadas ao paciente, é o caso de revogá-las.”
(N.U 1028110-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.11.2024, Publicado no DJE 18.11.2024)

Logo, diante da ausência de apreciação do Magistrado, sobre a matéria, inviável o conhecimento por esta Corte, evitando-se, como visto, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Acrescento, ainda, que em se tratando de habeas corpus onde não se admite dilação probatória a arguição de incompetência do juízo, deverá ser melhor analisada em medida processual própria, conforme preceitua o artigo 95, II e artigo 108 e 109 do CPP.

Outrossim, observo que o impetrado, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (Id. 248687176), requisitos presentes no artigo 312 do CPP.

Embora, na ação penal n. 1012288-14.2024.8.11.0042, o Ministério Público não tenha denunciado a paciente pelo crime de tráfico, conforme verificado em pesquisa ao PJE 1º Grau, ainda persiste os delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro
.

Logo, apesar das alegações do impetrante, há indícios de que a paciente seja integrante de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, apurando-se a autoridade policial a extrema coordenação do grupo para, mediante violência, extorquir comerciantes e dominar o tráfico de drogas.

Dessa forma, evidente a periculosidade da paciente que, aliada a gravidade dos delitos, demonstra a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. “Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).”(
TJ-MT 10036266120228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22.03.2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26.03.2022)

Ressalto que, apesar dos aspectos pessoas favoráveis da paciente, eles por si só, não são causas de impedimento/revogação da medida segregatória, pois, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta feita, tenho que a fundamentação da autoridade coatora é idônea já que, apontou os elementos para caracterizar a necessidade da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, preenchendo os requisitos do artigo 312 do CPP, não havendo constrangimento ilegal.

Quanto à alegação da inexistência de fatos contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, destaco que a paciente é apontada como integrante de organização criminosa, delito de natureza permanente, e lavagem de dinheiro, crimes que demandam um período maior de investigação, sobretudo para possibilitar a individualização das condutas dos agentes envolvidos.

Portanto, apesar das conversas interceptadas pela autoridade policial terem ocorrido em 2022, não se pode olvidar que
foram
43 pessoas investigadas durante essa operação, o que demanda uma análise mais apurada para individualizar a conduta de cada indivíduo, bem como se justifica maior lapso temporal para a conclusão das investigações.

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. “Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).”(
TJ-MT 10036266120228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22.3.2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26./3/2022)

Desta feita, em análise a decisão de Id. 248687177 verifico que a autoridade coatora fundamentou-a com o objetivo de interromper a ação do infrator uma vez que o delito de organização criminosa se prolonga no tempo.

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação das cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, necessário salientar que estas devem ser compatíveis com a gravidade do crime e adequadas a sua repreensão.

Constato que, a prisão preventiva da paciente foi decretada em
28.09.2024 e, apesar do informado pelo Magistrado (Id. 249536181), o mandado
não
foi cumprido até o presente momento, fato confirmado pelo andamento de Id. 180796353, na ação penal n. 1012288-14.2024.8.11.0042 que diz:

“Abro VISTA destes autos ao Ministério Público para que, haja vista que não transcritos na exordial acusatória, informe os endereços em que possam ser citados os réus soltos ou foragidos, sendo estes DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, GABRIEL VIEIRA DA COSTA, MICHEL HENRIQUE PRESTES, MARCOS AURÉLIO DE BARROS MARTINS FILHO, JOÃO PAULO DA COSTA RIBEIRO, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS, LETÍCIA NATÁLIA DA COSTA SANTOS, LEONARDO MENDES DA SILVA, ROSÂNGELA ARAÚJO DE SOUZA, JORDIVAN LOPES DE SOUZA, ELINEI COSTA DA SILVA, CHARLES ELTON SANTOS CAMPOS, LUCAS BARBOSA DA SILVA, WANDERSON DE BRITO GOMES, JULIO NOGUEIRA DA SILVA, PATRÍCIA FERREIRA MOTA, VERÔNICA RABELO, MANIZ LUCENA MEIRELES, MARCOS GABRIEL LINHARES BATISTA, ANTÔNIA MARINHO DE OLIVEIRA, APARECIDA FERREIRA BARBOSA, ANA KAROLINY DA SILVA, KAMILLA RENATA PAZ BUENO, JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, ADRIANO FERREIRA DA SILVA, LUCIVÂNIA VIEIRA DA COSTA, ROSÂNGELA DE JESUS, NATHALLY AMANDA DIAS DA SILVA, KAMILA STEFANY DE CASTRO, ARY DA COSTA CAMPOS e HUMBERTO PATRIK FERREIRA DA SILVA, no prazo legal”

Ademais, observo que a paciente foi denunciada pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, delitos tipificados no artigo
2°, §2°, §4º, inciso I, Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput e §4º da Lei n.º 9.613/1998.
Portanto, a aplicação de cautelares mais brandas não se mostra adequada uma vez que, a periculosidade da paciente e a gravidade dos delitos, aliado ao mandado de prisão em aberto, demonstram a necessidade de manter-se a prisão preventiva.

Desta forma, entendo que ainda persistem os requisitos do artigo 312 do CPP, a saber, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Por essas razões, a prisão preventiva decretada pelo magistrado deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
denego
a ordem requerida pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025